Tribunal: TJES
Processo: 0006517-53.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO
.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR
D
A PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.

A controvérsia
cinge-se
à ocorrência ou não de prescrição da pretensão executiva de redirecionamento em desfavor do sócio da
pessoa jurídica
executada.

2.
Quanto a esta temática a Corte Cidadã,
por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
firmou a compreensão de que o termo inicial
a ser considerado para
a contagem do prazo prescricional
em questão
depende do momento em que praticado o ato ilícito autorizador do redirecionamento
do feito executivo.

3.
Na hipótese
,
ainda no ano de 2004
restou certificado pelo oficial de justiça, ao tentar citar a pessoa jurídica executada, que esta não mais funcionava no endereço indicado por ter enecerrado sua atividades, cenário este suficiente a gerar presunção de dissolução irregular, a teor da Súmula 435 do STJ (
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”).

4.
A
í estaria caracterizada a
dissolução irregular
que, segundo o recorrente, autoriza a medida de redirecionamento,
tendo, porém,
formulado
esse pleito e declinado tais considerações
perante o juízo de origem em
17/10
/20
18
, quando superado o quinquênio prescricional limitador da pretensão
(artigo 174 do CTN)
,
contado a partir do ato citatório inexitoso, haja vista a
ratio
do entendimento jurisprudencial acima mencionado
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006517-53.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J.C.M. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO
.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR
D
A PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.

A controvérsia
cinge-se
à ocorrência ou não de prescrição da pretensão executiva de redirecionamento em desfavor do sócio da
pessoa jurídica
executada.

2.
Quanto a esta temática a Corte Cidadã,
por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
firmou a compreensão de que o termo inicial
a ser considerado para
a contagem do prazo prescricional
em questão
depende do momento em que praticado o ato ilícito autorizador do redirecionamento
do feito executivo.

3.
Na hipótese
,
ainda no ano de 2004
restou certificado pelo oficial de justiça, ao tentar citar a pessoa jurídica executada, que esta não mais funcionava no endereço indicado por ter encerrado sua atividades, cenário este suficiente a gerar presunção de dissolução irregular, a teor da Súmula 435 do STJ (
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”).

4.
A
í estaria caracterizada a
dissolução irregular
que, segundo o recorrente, autoriza a medida de redirecionamento,
tendo, porém,
formulado
esse pleito e declinado tais considerações
perante o juízo de origem em
17/10
/20
18
, quando superado o quinquênio prescricional limitador da pretensão
(artigo 174 do CTN)
,
contado a partir do ato citatório inexitoso, haja vista a
ratio
do entendimento jurisprudencial acima mencionado
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006517-53.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: J.C.M. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA E JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MALHEIROS

JUIZ: DR.
ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, tra
ta-se
de apelação interposta contra a sentença
que
acolh
eu
a exceção de pré-executividade
manejada em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
ora apelante,

e exting
uiu
a execução sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, para reconhecer a prescrição do redirecionamento do feito contra o sócio
(
João Carlos de Oliveira Malheiros
) da J.C.M. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pessoa jurídica também executada
.

O recorrente, em suma, afirmou que “
pela simples análise do caderno executivo, é possível observar que houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que NÃO transcorreu lapso temporal suficiente entre a dissolução da empresa e a citação do sócio”,
na medida em que
“Ressaltou o STJ que a citação da pessoa jurídica não deve servir de marco inicial para contagem da prescrição da pretensão do redirecionamento, especialmente porque se a empresa foi citada, não há que se falar em dissolução irregular da empresa nesse momento, nem tampouco em desconsideração da personalidade”.

C
ontrarrazões
apresentadas, pugnando-se
pelo desprovimento do recurso
.

P
ois bem.
A controvérsia trazida à baila
cinge-se
à ocorrência ou não de prescrição da pretensão executiva de redirecionamento em desfavor do sócio da
pessoa jurídica
executada.

Quanto a esta temática a Corte Cidadã,
por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
manifestou o seguinte entendimento
:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
[...]
TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional” (REsp n. 1.201.993/SP,
publicado em
12/12/2019).

Como se
verifica
o termo inicial
a ser considerado para
a contagem do prazo prescricional
em questão
depende do momento em que praticado o ato ilícito autorizador do redirecionamento

do feito executivo.

In casu,
ainda no ano de 2004
restou certificado pelo oficial de justiça , ao tentar citar a pessoa jurídica executada, que esta não mais funcionava no endereço indicado por ter encerrado sua atividades, cenário este suficiente a gerar presunção de dissolução irregular, a teor da Súmula 435 do STJ (
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”).

A
í estaria caracterizada a
dissolução irregular
que, segundo o recorrente, autoriza a medida de redirecionamento,
tendo, porém,
formulado
esse pleito e declinado tais considerações
perante o juízo de origem em
17/10
/20
18
, quando superado o quinquênio prescricional limitador da pretensão
(artigo 174 do CTN)
,
contado a partir do ato citatório inexitoso, haja vista a
ratio
do entendimento jurisprudencial acima mencionado
.

Na mesma esteira segue a jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. Na demanda originária, o Município Recorrente propôs EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA, e, diante da impossibilidade de encontrar a empresa em seu domicílio fiscal, consoante Aviso de Recebimento no ID 227998, dos autos originários, indicando que a mesma “mudou-se”, encontrando-se “atualmente em lugar incerto e não sabido” (ID 1110810, dos autos originários), pugnou pelo redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, que restou indeferido pelo Magistrado a quo na Decisão combatida. II. Subsiste questão prejudicial ao enfrentamento do direcionamento alusivo à própria prescrição da possibilidade de requerer a inclusão dos Sócios no polo passivo neste estágio. Isso porque, a tentativa ou diligência empreendida para citar a Sociedade Empresária Recorrida através de Carta com Aviso de Recebimento (ID 227998, dos autos originários), no qual restou constatado que a mesma “mudou-se”, remonta à data de 18 de maio de 2017. III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato ilícito é precedente ao ato processual. IV. Nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. V. À luz da Súmula 630, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".3 VI. In casu, considerando que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de 18.05.2017, sendo infrutífera pelo motivo “mudou-se”, conforme atestado na Certidão expedida, tenho que a pretensão de redirecionamento afigura-se prescrita. VII. Recurso de Agravo de Instrumento, conhecido e desprovido, mantida, incólume, a Decisão exarada pelo Juízo de 1º Grau.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5003719-03.2023.8.08.0000, Relat
o
r Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data: 2
4
/
Aug
/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS DESDE A CONSTATAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O tema referente à contagem do prazo prescricional já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 444), no sentido de que se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ. 2) O termo inicial da contagem do prazo prescricional depende do momento em que praticado o ato ilícito autorizador do redirecionamento: se anterior, o lustro é contado a partir da data da diligência de citação da pessoa jurídica; se posterior, será a própria data da prática do ato ilícito o seu dies a quo. 3) Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível conclui que realmente houve a prescrição da pretensão de redirecionamento, haja vista o transcurso de prazo bastante superior ao quinquenal entre a tentativa frustrada de citação e o pedido de redirecionamento. Deveras, por força do princípio da segurança jurídica, não se admite o deferimento de pedido de inclusão do sócio na execução fiscal com suporte em fato já constatado há mais de 14 (quatorze) anos. 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5010518-96.2022.8.08.0000, Relat
o
r
a
Des
a
. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023)

Destarte, na hipótese
,

convenço-me de que realmente
houve a prescrição da pretensão de redirecionamento,
na medida em que inconteste
o transcurso de prazo superior ao quinqu
ênio
entre a tentativa
inexitosa
de citação
da pessoa jurídica
e o pedido de redirecionamento
do feito executivo
.

Pelo exposto,
conheço do apelo
e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.